Tribunal: TJSP
Processo: 0028519-34.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
ESTELIONATOS COMETIDOS EM CONTINUIDADE DELITIVA - AUTORIA E MATERIALIDADE LASTREADAS NAS PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO - CONDENAÇAO CORRETA – PENA BEM DOSADA – REGIME ADEQUADO – NÃO PROVIMENTO DO APELO.

DISPOSITIVO DA SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – CORREÇÃO DE OFÍCIO.